Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REVELIA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Diante do atendimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

2. O reconhecimento da revelia do Banco Pan S/A não induz obrigatoriamente à procedência dos pedidos, uma vez que a presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial é relativa (CPC, art. 344), devendo haver prova mínima que os corrobore (CPC, art. 345)

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituições financeiras (STJ, Súmula no 297).

4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste estão expressas nos instrumentos subscritos pelo consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.